Tribunal: TJMT
Processo: 1012636-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012636-27.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), RAYNARA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 046.517.941-06 (AUTOR), SELMA GOMES COSTA - CPF: 001.854.941-10 (REU), NILO SILVA PEREIRA - CPF: 158.263.683-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA COM DECISÃO FEDERAL ANTERIOR. POSSE FÁTICA DELIMITADA POR DIVISA MURADA. RECONHECIMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA QUANTO A ERRO DE FATO E PROVA NOVA. PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO ORIGINÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada com base no art. 966, incs. V, VII e VIII do CPC/2015, visando desconstituir sentença proferida em ação possessória que reconheceu a posse da ré sobre área supostamente não ocupada, com determinação de demolição parcial de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ação foi ajuizada tempestivamente, à luz do art. 975 do CPC, mesmo diante da interposição de recursos subsequentes inadmitidos;

(ii) saber se houve erro de fato ou prova nova suficiente a justificar a rescisão da sentença;

(iii) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao divergir de decisão anterior proferida pela Justiça Federal sobre os mesmos fatos e entre as mesmas partes.

III. Razões de decidir

3. Considera-se tempestiva a ação rescisória ajuizada após o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, com fulcro na Súmula 514 do STF e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A controvérsia sobre a posse constituiu ponto central do processo originário, não se tratando de erro de fato nos termos do art. 966, § 1º, do CPC. Também não se configurou prova nova, dado que o contrato com metragem diversa já era acessível e relevante à época da instrução.

5. Verificou-se, contudo, violação manifesta ao princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, caput e XXXVI), pois a sentença rescindenda desconsiderou decisão anterior da Justiça Federal que reconheceu, entre as mesmas partes, a divisão real do imóvel conforme muro preexistente. Tal omissão afronta os deveres de coerência e estabilidade das decisões judiciais.

6. Em juízo rescisório, reconhece-se que a autora da ação possessória não comprovou o exercício da posse sobre a área em litígio, nos termos do art. 561 do CPC, devendo o pedido ser julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória conhecida e provida. Sentença rescindenda desconstituída. Pedido originário julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A decisão judicial que, ignorando provimento jurisdicional anterior proferido em demanda federal entre as mesmas partes, decide em sentido diametralmente oposto sobre os mesmos fatos, incorre em violação manifesta a norma jurídica.

2. A interposição de recurso intempestivo, ainda que seguida de recursos excepcionais não conhecidos, não impede a propositura de ação rescisória contra a sentença de mérito, nem suspende o curso do prazo decadencial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RAYNARA RIBEIRO PEREIRA, na qualidade de sucessora de Nilo Silva Pereira, em desfavor de SELMA GOMES DA COSTA, com o objetivo de desconstituir a sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0001430-50.2013.8.11.0098. O referido provimento jurisdicional, ora hostilizado, julgou procedente o pedido para manter a então autora, ora ré, na posse do imóvel em litígio, determinando a demolição da "parte que foi turbada" no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

A presente ação desconstitutiva fundamenta-se no artigo 966, incisos V (violar manifestamente norma jurídica), VII (prova nova) e VIII (erro de fato verificável) do Código de Processo Civil.

A autora, ora requerente, alega, em sua exordial (id. 281715882), que a decisão rescindenda partiu de premissa fática equivocada, configurando erro de fato, ao presumir que a ré, Sra. Selma, exercia posse sobre uma área que, na realidade, jamais ocupou.

Sustenta que a controvérsia gira em torno de um lote de 450m2, originalmente pertencente ao Sr. Guiomar Evangelista da Costa, que foi fisicamente dividido por um muro há muitos anos. A parte dos fundos, com uma edícula e área real de 135m2, foi vendida à ré, Sra. Selma, em outubro de 2008. A parte da frente, com uma casa principal e área real de 315m2, foi vendida ao Sr. Nilo Silva Pereira (sucedido pela autora) em fevereiro de 2009.

Afirma que, por equívoco, os contratos de compra e venda consignaram metragens incorretas, mas que a realidade fática da posse sempre respeitou a divisa materializada pelo muro preexistente. O erro de fato da sentença, segundo a autora, reside na desconsideração dessa realidade fática, notória e confirmada em depoimento pelo vendedor comum, Sr. Guiomar. Em suas palavras, a autora assevera que ficou demonstrado no processo originário que:

"1. a Requerida JAMAIS EXERCEU A POSSE ALÉM DO MURO; 2. Que a Requerida adquiriu o terreno consciente de que seu lote iria somente até o limite do muro; 3. Que as medidas constantes no contrato foram mero erro de digitação; 4. Que jamais a parte Requerente construiu no muro divisório ou além da parte que lhe cabe, sempre respeitando os limites de cada terreno."

Como fundamento para a rescisão, invoca também a existência de prova nova, consubstanciada em uma versão do contrato de compra e venda da Sra. Selma, supostamente corrigido à época, que consignaria a área correta de 150m2 (e não 300m2, como em outra versão que alega ter sido juntada de má-fé). Argumenta que tal documento é essencial, pois a manutenção da sentença implicaria na demolição de parte da casa da família da autora, "casa essa que já era construída no terreno muito antes de sua divisão em dois e que foi adquirida de boa-fé pelos Requerentes com 315m2".

Adicionalmente, a autora sustenta que a sentença rescindenda viola manifestamente norma jurídica, notadamente o princípio da segurança jurídica, ao proferir decisão diametralmente oposta àquela exarada pela Justiça Federal (Subseção Judiciária de Cáceres), nos autos da Ação Anulatória de Alienação Fiduciária n. 0002442-73.2016.4.01.3601. Naquele feito, envolvendo as mesmas partes e a mesma disputa sobre os limites dos imóveis, o juízo federal teria reconhecido que a posse de fato sempre se deu nos limites do muro, determinando a retificação dos registros para constar 315m2 para a família da autora e 135m2 para a ré.

Narra, ainda, um complexo histórico processual, destacando que o recurso de apelação interposto pelos sucessores do Sr. Nilo no processo originário foi considerado intempestivo pelo Tribunal de Justiça, sob a alegação de "nulidade de algibeira", o que gerou insegurança jurídica e motivou o ajuizamento da presente rescisória antes do trânsito em julgado final daquelas decisões recursais, amparando-se na Súmula 514 do STF.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda – o que foi deferido por este Relator (id. 282015892) – e, no mérito, a procedência da ação para rescindir a sentença e, em novo julgamento (iudicium rescissorium), julgar improcedente a ação de manutenção de posse originária.

Em contrarrazões, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 318994866), a ré SELMA GOMES COSTA argui, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir, por ausência de pressuposto processual essencial: o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Sustenta que a ação rescisória foi ajuizada prematuramente, uma vez que o processo originário ainda se encontrava em grau recursal, com Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justia. Descreve, pormenorizadamente, o iter processual, desde a sentença até a remessa dos autos ao STJ, para demonstrar a inocorrência da coisa julgada material.

No mérito, refuta a existência de erro de fato, argumentando que a questão da posse sobre a área controvertida foi o cerne do litígio originário, tendo sido amplamente debatida e decidida com base em vasto conjunto probatório, documental e testemunhal. Assim, não se trataria de fato incontroverso ou não percebido pelo julgador, mas de questão central devidamente valorada, o que afasta a hipótese do art. 966, VIII, do CPC.

Quanto à alegada prova nova, a ré sustenta que o contrato que a autora pretende apresentar não se qualifica como tal, pois sua existência não era ignorada e poderia ter sido objeto de discussão e impugnação no momento oportuno, durante a instrução do processo de conhecimento. A inércia da parte em arguir a suposta falsidade ou incorreção do documento no tempo devido não pode ser sanada pela via excepcional da rescisória.

Por fim, rechaça a tese de violação manifesta de norma jurídica, afirmando não haver litispendência ou coisa julgada em relação à decisão da Justiça Federal. Esclarece que os objetos das ações eram distintos: a ação federal versava sobre a anulação de uma alienação fiduciária, enquanto a ação estadual tratava estritamente da proteção possessória. A ausência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) impediria o reconhecimento de ofensa à coisa julgada. Requer, assim, o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 321792382) opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público ou social que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

Em resposta à preliminar arguida em contestação, a autora (id. 327004350) reiterou os argumentos da inicial, defendendo a admissibilidade da ação com base na Súmula 514 do STF e em precedentes do STJ que admitem a rescisória contra decisão de mérito cujo recurso subsequente não foi conhecido, como no caso da apelação declarada intempestiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por RAYNARA RIBEIRO PEREIRA em face de SELMA GOMES COSTA, visando à desconstituição da sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0001430-50.2013.8.11.0098. O presente exame cinge-se à análise da preliminar de falta de interesse de agir, arguida em sede de contestação.

- DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO

A ré suscita a carência da ação por falta de interesse de agir, na modalidade adequação, ao argumento de que a presente demanda foi ajuizada antes do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, em descompasso com o que dispõe o artigo 975 do Código de Processo Civil.

A autora, em contrapartida, defende a presença do interesse processual, asseverando que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não possui o condão de obstar o início do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, que deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir.

A preliminar não merece acolhida.

A controvérsia reside em definir o exato momento em que se opera o trânsito em julgado para fins de ajuizamento da ação rescisória, especialmente em cenários nos quais há interposição de recursos que, posteriormente, não são conhecidos. O artigo 975 do Código de Processo Civil estabelece que o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Embora tenha havido interposição de apelação pelos sucessores do réu, esta foi inadmitida por acórdão que reconheceu sua intempestividade. Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a ação rescisória seja proposta contra a sentença de mérito, mesmo diante da superveniência de acórdão que apenas não conheceu do recurso.

A propósito, o STJ decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA ( CPC/2015, ART. 966, V E VIII) . ANTECEDENTE. APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA E SENTENÇA RESCINDENDA QUE DECIDIU O MÉRITO DA CAUSA. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL . SÚMULAS 401/STJ E 514/STF. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, 'toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010; e AgInt na AR 7 .393/SE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial .), salvo na hipótese de má-fé do recorrente" (EREsp 1.352.730/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, j. em 5/8/2015, DJe de 10/9/2015) . 3. Nos termos da Súmula 514/STF: "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos". É, portanto, dispensável para a propositura da ação rescisória o manejo prévio de todos os recursos disponíveis. 4 . No caso, o eg. Tribunal de Justiça decidiu em dissonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pois, não sendo requisito da ação rescisória o exaurimento das vias recursais na ação em que proferida a decisão rescindenda, a intempestividade do antecedente recurso de apelação contra a sentença de mérito rescindenda não inviabiliza a propositura de ação rescisória. Recurso especial provido. 5 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2254372 SP 2022/0370674-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

No caso, a posterior interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, ambos voltados a reverter a decisão que não conheceu da apelação, não tem o poder de reabrir a discussão de mérito já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, nem de suspender o fluxo do prazo decadencial para a rescisória. Entender de modo diverso seria permitir que a parte, por meio da interposição sucessiva de recursos inadmissíveis, pudesse manipular indefinidamente o termo inicial para a propositura da ação desconstitutiva, em flagrante violação aos princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

Esta Corte, ao proferir a decisão de id. 282015892, que deferiu a tutela de urgência e admitiu o processamento da presente ação.

Portanto, a conduta da autora, ao ajuizar a presente ação dentro do biênio contado do trânsito em julgado da sentença, revela não apenas o exercício regular de um direito, mas também a necessária cautela para evitar a fulminação de sua pretensão pela decadência.

Ante todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de falta de interesse de agir.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar de falta de interesse de agir, passo à análise do mérito.

A pretensão rescisória vem amparada em três fundamentos distintos, previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil: erro de fato (inciso VIII), obtenção de prova nova (inciso VII) e violação manifesta de norma jurídica (inciso V). Cumpre examinar, de forma pormenorizada, cada um dos vícios apontados.

De início, no que tange à alegação de erro de fato, a autora sustenta que a sentença rescindenda partiu da premissa equivocada de que a ré, Sra. Selma, exercia posse sobre a área litigiosa, quando, em verdade, a ocupação fática sempre esteve delimitada por um muro divisório preexistente.

Ocorre que a via excepcional da ação rescisória não se presta a reexaminar o acerto ou o desacerto da valoração probatória realizada pelo juízo originário. O erro de fato, para fins de rescindibilidade, conforme dicção do § 1º do artigo 966 do CPC, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

No caso em tela, a extensão da posse da Sra. Selma não foi um fato incontroverso ou despercebido; ao contrário, constituiu o epicentro da controvérsia na ação de manutenção de posse. A questão foi amplamente debatida, instruída com depoimentos e documentos, e decidida pelo magistrado sentenciante. A decisão, portanto, resultou de uma interpretação do conjunto probatório, e a eventual má apreciação da prova configura error in judicando, passível de correção pela via recursal ordinária, mas não pela via extraordinária e desconstitutiva da ação rescisória.

Da mesma forma, não prospera o fundamento da prova nova.

A autora apresenta uma versão do contrato de compra e venda que, segundo alega, reflete a metragem correta do imóvel adquirido pela ré. Para que um documento seja considerado "prova nova", nos termos do inciso VII do artigo 966, é imperativo que a parte ignorasse sua existência ou que, por motivo alheio à sua vontade, estivesse impossibilitada de utilizá-lo no processo originário. Não é o que se vislumbra. A controvérsia sobre as metragens e os termos dos contratos era conhecida desde o início da lide. A dificuldade ou a negligência em obter e apresentar todas as versões documentais no momento processual oportuno não transmuda um documento preexistente e acessível em "prova nova". A ação rescisória não pode servir como remédio para a inércia ou a estratégia processual deficiente da parte no feito primitivo.

Contudo, a análise detida dos autos revela que assiste razão à autora no que concerne à violação manifesta de norma jurídica. Embora não se configure, em termos técnicos estritos, uma ofensa à coisa julgada – visto que a ação anulatória na Justiça Federal e a ação possessória na Justiça Estadual possuem pedidos e causas de pedir formalmente distintas –, a decisão rescindenda, ao ignorar por completo um provimento jurisdicional anterior que já havia dirimido a mesma controvérsia fática entre as mesmas partes, incorreu em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e ao dever de coerência das decisões judiciais, que são corolários do devido processo legal.

Constata-se que, nos autos da Ação Anulatória n. 0002442-73.2016.4.01.3601, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, em sentença transitada em julgado, realizou profunda incursão no substrato fático da relação entre as partes.

Naquela oportunidade, ficou assentado, com clareza solar, que a intenção dos contratantes e a realidade da posse sempre respeitaram a divisão física materializada pelo muro. O magistrado federal, com notável acuidade, concluiu que houve mero erro material nas metragens consignadas nos contratos, determinando a retificação dos registros para adequá-los à realidade fática, atribuindo 315m2 ao imóvel do Sr. Nilo e 135m2 ao imóvel da Sra. Selma.

Nas palavras daquele julgador: "Nos negócios jurídicos deve ser prestigiada mais a intenção dos contratantes do que o sentido literal da linguagem (art. 112, CC). E os depoimentos prestados em juízo deixaram claro que quaisquer das partes tiveram a intenção de fraudar o interesse da outra. Ao contrário, em todo tempo tinham a consciência do que estava sendo adquirido...".

Na parte dispositiva, procedeu a seguinte divisão:

“3— DISPOSITIVO Pelos fundamentos expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) restringir o objeto do contrato de compra e venda entre os requeridos GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA, NILO SILVA PEREIRA, ALIETE RIBEIRO PEREIRA à área à 315 m2(trezentos e quinze metros quadrados), correspondente a 21m x 15m da matricula n. 21.033, reguardando a parte ideal alienada à parte autora, SELMA GOMES COSTA, de 9m x 15m, com área de 135m2 ; b) restringir a alienação fiduciária dada pelos devedores fiduciantes NILO SILVA PEREIRA e sua esposa ALIETE RIBEIRO PEREIRA à credora — fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aos 315m2, ou seja, parte do imóvel com matrícula n. 21.033, correspondente a 21m x 15m.”

Essa sentença, devidamente juntada aos autos da ação possessória, constituía um elemento de prova de robustez ímpar.

Ignorá-la, como o fez o juízo estadual, para se apegar à literalidade de um contrato cuja imprecisão já havia sido judicialmente reconhecida, representa uma decisão que não apenas gera insegurança e perplexidade, mas que viola manifestamente a norma jurídica que impõe ao julgador o dever de decidir de acordo com as provas dos autos (art. 371 do CPC) e de zelar pela estabilidade e coerência do ordenamento. A existência de duas decisões judiciais transitadas em julgado, com comandos antagônicos sobre a mesma realidade fática, é uma patologia que o sistema processual deve rechaçar. A decisão rescindenda, ao criar tal anomalia, incorreu em violação manifesta a normas e princípios fundamentais do direito processual.

Assim, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Passando ao juízo rescisório

e reavaliando a lide originária à luz de todo o conjunto probatório – incluindo a prova emprestada da Justiça Federal, o depoimento do vendedor comum e a própria lógica dos fatos –, conclui-se que a então autora, ora ré, Sra. Selma Gomes Costa, não logrou comprovar o exercício da posse sobre a área controvertida, requisito indispensável para a procedência do pedido de manutenção, nos termos do artigo 561 do CPC.

A prova dos autos é uníssona em apontar que sua posse sempre esteve restrita aos limites do muro divisório, sendo a turbação alegada, na verdade, o exercício regular da posse pelo seu vizinho, Sr. Nilo Silva Pereira, nos limites do imóvel que adquiriu.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA para, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 0001430-50.2013.8.11.0098. Em novo julgamento da causa, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na referida ação possessória.

Em razão da sucumbência, condeno a ré, Selma Gomes Costa, ao pagamento das custas processuais da presente ação rescisória e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inverto, outrossim, os ônus sucumbenciais fixados na ação originária, condenando a então autora, ora ré, ao pagamento das custas daquele feito e dos honorários advocatícios, que mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária. A exigibilidade de ambas as verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça que ora lhe defiro, com base na declaração de hipossuficiência e na atuação da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025